Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na relação entre companhia aérea e passageiro, incide a proteção das normas consumeristas, pois reflete típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na hipótese, como não se tratou de viagem internacional, mas de voo doméstico, é incabível a aplicação simultânea da Convenção de Montreal e do CDC.

3. O valor da indenização por danos morais deve atender a alguns parâmetros, tais como extensão do dano, repercussão na esfera íntima da vítima, função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte contemplada.

4. A Jurisprudência e a doutrina tem consagrado a dupla função para a indenização por dano moral: compensatória e penalizante. Assim, o montante da indenização deve buscar que o agente se conduza com maiores cuidados - caráter pedagógico -, ao mesmo tempo em que se possa proporcionar um sensível conforto à vítima.

5. Recurso desprovido.